Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. ART. 1.015, DO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que aprecia o requerimento de cancelamento da audiência de instrução e julgamento não consta no rol do art. 1.015, do CPC - em que pese tenha natureza jurídica de decisão interlocutória, eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual.
2. Não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema no 988), notadamente porque não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação – recurso cabível em caso de indeferimento da inicial (art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009).
3. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
4. Para concessão da benesse pretendida, faz-se necessária a efetiva demonstração, por parte do requerente, da impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem que isso comprometa o sustento próprio ou da família – situação ausente no caso dos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.